Tribunal: TJDFT
Processo: 0707765-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE VALORES ADVINDOS DO CONTRATO. ABSTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE RESTRIÇÕES DE CRÉDITO. REQUISITOS PARA A CONCESSAO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADOS.
1. A Lei n. 9.514/1997 estabelece expressamente que a pactuação de alienação fiduciária não é restrita às instituições integrantes do Sistema Financeiro Imobiliário, podendo ser contratada por pessoa física ou jurídica, mediante escritura pública ou por instrumento particular com efeitos de escritura pública (arts. 22, § 1o e 38).
2. Celebrada a escritura pública de compra e venda do imóvel, devidamente registrada no cartório imobiliário, e constituída a garantia, consubstanciada na alienação fiduciária do bem, eventuais controvérsias a respeito das consequências do descumprimento das obrigações pactuadas devem ser analisadas sob a ótica da Lei n. 9.514/1997, por se tratar de norma especial, sendo aplicáveis o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, apenas de forma subsidiária.
3. O artigo 26 da Lei n. 9.514/1997 estabelece que, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.
3.1. Em se tratando de contrato de compra e venda de imóvel, com pacto adjeto de alienação fiduciária, não há como ser deferida, em favor do devedor fiduciante, qualquer medida a título de tutela de urgência, objetivando a rescisão do negócio jurídico, de forma incompatível com a legislação de regência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.